Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, processo 0765961-89.2021.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DE SUA RESIDÊNCIA (Qr 827, conjunto 12, Lote 33, Samambaia Norte - DF) AO INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS - IDR (OS 612 - Samambaia Norte, Brasília - DF). A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público suscitou a não comprovação de contraindicação para diálise peritoneal, modalidade que pode ser realizada em hospital público.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado face à concessão da gratuidade de justiça, id 31781072.
III. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
IV. Nessa linha, a antecipação de tutela recursal foi indeferida nos seguintes termos: “No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, in casu, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Na espécie, não desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. O recorrente é portador de insuficiência renal crônica e vem realizando o seu tratamento dialítico em Samambaia Norte, mesma localidade de sua residência. O relatório médico acostado ao feito solicita transporte especial para o paciente, “tendo em vista o risco do transporte público para seu tratamento”, sem detalhar qual seria o quadro de saúde que impediria o paciente de utilizar o transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento que, conforme já mencionado, encontra-se na mesma região do domicílio do recorrente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a imposição da obrigação de fazer pretendida, notadamente em período de plantão judicial, em que os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento do direito durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, mantenho a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.”
V. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe. Cumpre frisar, conforme alegado pelo Ministério Público, não restou sequer demonstrado que o paciente não pode ser tratado com diálise peritoneal.
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.